Tribunal: TCU
Processo: 011.475/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2639/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento dos itens 9.2 a 9.5 do Acórdão 3.355/2015 prolatado pelo Plenário do TCU no bojo do TC Processo 015.207/2011-0 , ao apreciar a auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para verificar os indícios de irregularidade na execução dos itens de serviço em pavimentação na BR-319-AM (km 763,6 ao km 813,6) pelo 5o Batalhão de Engenharia de Construção do Exército; Considerando que os referidos itens 9.2 a 9.5 do Acórdão 3.355/2015 foram proferidos pelo Plenário do TCU sob a seguinte linha: " (...) 9.2. determinar ao Dnit que adote, no prazo de 90 (noventa) dias, com base nos relatórios de campo e demais documentações disponibilizadas no âmbito do Contrato TT-051/2006, providências com vistas a: 9.2.1. apurar os possíveis quantitativos pagos a maior que a força de trabalho (equipe) disponibilizada na fiscalização das obras entre os meses de setembro a novembro de 2010; 9.2.2. caracterizar ou elidir o dano apurado, observados os princípios norteadores dos processos administrativos, em conformidade com o art. 3o, da Instrução Normativa TCU 71/2012, caso identificados quantitativos pagos a maior; e 9.2.3. instaurar a imediata tomada de contas especial, mediante a autuação de processo específico, caso presentes os pressupostos para a sua instauração, nos termos dos arts. 4o e 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012 e esgotadas as medidas administrativas de que trata o item anterior sem a elisão do dano. 9.3. determinar ao 5o BEC que adote, no prazo de 90 (noventa) dias, providências com vistas a identificar metodologias de registro que possibilitem a posterior aferição dos quantitativos a serem aplicadas em futuras obras de engenharia, em especial quanto: 9.3.1. ao abastecimento dos equipamentos e veículos; 9.3.2. ao recebimento de materiais, especialmente areia, brita e ligantes; 9.3.3. à manutenção de equipamentos; 9.3.4. às depreciações dos equipamentos por obra; 9.4. determinar à Diretoria de Auditoria da Secretaria de Economia e Finanças do Exército e ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército que, de forma conjunta, adotem, no prazode até 90 (noventa) dias, no âmbito da execução do convênio firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o 5o BEC, providências com vistas a: 9.4.1. apurar o possível pagamentos de indenização de jazida, transporte de cascalho e quantitativo de CM-30 em volume superior ao efetivamente utilizado; 9.4.2. caracterizar ou elidir o (s) dano (s) apurado (s), observados os princípios norteadores dos processos administrativos, em conformidade com o art. 3o, da Instrução Normativa TCU no 71, de 2012, caso sejam identificados quantitativos pagos a maior; 9.4.3. instaurar a imediata tomada de contas especial, mediante a autuação de processo específico, caso presentes os pressupostos para a sua instauração, nos termos dos arts. 4o e 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012 e esgotadas as medidas administrativas de que trata o item anterior sem a elisão do dano. 9.5. determinar ao Sistema de Engenharia do Exército Brasileiro (SEEx) que, como podem estar ocorrendo em outras unidades, adote providências com vistas à prevenção das seguintes falhas: 9.5.1. medição de indenização de jazidas por caçambas, identificada no Lote 3 do segmento B da BR 319/AM, sob a responsabilidade do 5o BEC, afrontando as diretrizes indicadas no Acórdão 1959/2010-TCU-Plenário e na norma DNIT 107/209-ES, além de prejudicar a posterior transparência na prestação contas; 9.5.2. retenção de saldos financeiros remanescentes de obras, afrontando o entendimento indicado no item 9.1.6.7 do Acórdão 1399/2010-TCU-Plenário ; (...) "; Considerando que, em atendimento ao aludido item 9.2 do acórdão, o Dnit teria informado as providências adotadas para a apuração do suposto dano ao erário no Contrato n.o 51/2005 celebrado com a Laghi Engenharia Ltda. com vistas à supervisão das obras de pavimentação na BR-319-AM, tendo concluído, todavia, pela regularidade dos pagamentos sobre o quantitativo da força de trabalho empregada na fiscalização da referida obra, até porque o ajuste teria sido repactuado em cumprimento ao Acórdão 2000/2010-TCU-Plenário ; Considerando que, em cumprimento ao referido item 9.3 do acórdão, o 5o Batalhão de Engenharia de Construção do Exército teria informado a implementação de metodologias para evitar as futuras divergências entre os quantitativos de insumos pagos e os efetivamente empregados nas obras de engenharia por meio da utilização de planilhas de controle e do correspondente programa computacional (Compor 90), permitindo, entre outras funcionalidades, o acompanhamento da utilização dos insumos durante a execução contratual e a comparação com os quantitativos indicados na medições dos itens de serviço; Considerando que, em atendimento ao aludido item 9.4 do acórdão, o Centro de Controle Interno do Exército teria informado a instauração do procedimento denominado como auditoria especial com vistas à apuração dos eventuais pagamentos indevidos em indenização de jazida, transporte de cascalho e quantitativo de CM-30 sob o volume superior ao efetivamente utilizado, tendo a unidade técnica assinalado que o encaminhado relatório teria esclarecido as diferenças entre os volumes de materiais projetados e executados; Considerando que, em cumprimento ao referido item 9.5 do acórdão, o Sistema de Engenharia do Exército Brasileiro teria enviado o memorando aos respectivos grupamentos de engenharia com a orientação para a necessidade de medição das indenizações em jazidas por caçamba; Considerando que, após a análise final do feito, a SeinfraRodoviaAviação teria sugerido o cumprimento dos itens 9.2 a 9.5 proferidos pelo Acórdão 3355/2015-TCU-Plenário , já que as aludidas instituições teriam adotado as providências necessárias para a apuração dos indícios de dano ao erário nos itens de serviço em pavimentação na BR-319-AM, além das medidas cabíveis com vistas à prevenção e correção das semelhantes falhas, e, desse modo, a unidade técnica propôs o encerramento do presente feito; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, tendo o presente processo cumprido o seu objetivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.2 a 9.5 do Acórdão 3355/2015-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 011.475/2016-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SeinfraRodoviaAviação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao 5o Batalhão de Engenharia de Construção, à Diretoria de Auditoria da Secretaria de Economia e Finanças do Exército, ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército, ao Sistema de Engenharia do Exército Brasileiro, ao Centro de Controle Interno do Exército, ao 2o Grupamento de Engenharia, à 12a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, à Diretoria de Obras de Cooperação do Exército e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 015.207/2011-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.